Tribunal: STF
Processo: Rcl 73458
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Sidney Torres alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 1002077-19.2017.8.26.0438, a autoridade da decisão proferida no ARE 1041816. 

O ato reclamado é o acórdão de recurso inominado proferido em juízo de retratação.

2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski;                         Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)

Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 

No caso, contra o acórdão de recurso inominado que rejulga a causa, com acréscimo substancial de fundamentos, a parte deixou de interpor novo recurso extraordinário.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 26 de novembro de 2024.
 
 
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente